Tribunal: TJES
Processo: 5003968-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003968-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003968-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5002294-09.2022.8.08.0021, em que o MM Juiz de piso determinou a intimação da Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, “promova a garantia do Juízo executório, sob pena de extinção sem resolução de mérito” do processo.

Em suas razões recursais (ID 2585358) a Agravante pugna pela reforma da decisão sob os seguintes fundamentos: (i) que a execução encontra-se devidamente garantida, pois o seguro garantia é meio hábil para garantir o débito fiscal e (ii) que nada impede que o seguro seja renovado, dentro do prazo estipulado, mantendo-se o débito totalmente garantido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na Decisão de ID 2651254.

Contrarrazões (ID 2807641) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003968-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5002294-09.2022.8.08.0021, em que o MM Juiz de piso determinou a intimação da Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, “promova a garantia do Juízo executório, sob pena de extinção sem resolução de mérito” do processo.

Em suas razões recursais (ID 2585358) a Agravante pugna pela reforma da decisão sob os seguintes fundamentos: (i) que a execução encontra-se devidamente garantida, pois o seguro garantia é meio hábil para garantir o débito fiscal e (ii) que nada impede que o seguro seja renovado, dentro do prazo estipulado, mantendo-se o débito totalmente garantido.

Pois bem. Sobre o tema não se desconhece que a Lei nº 13.043/2014, dentre outras providências, alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de “seguro garantia” para fins de garantia da execução fiscal.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a apólice de seguro garantia ofertada deve ser válida por tempo suficiente para o julgamento dos Embargos à Execução que venham a ser opostos.

In casu, a apólice apresentada (ID 2585363) tem vigência de 10/03/2022 a 10/03/2027, o que pode ser incompatível com o tempo médio de duração de um processo, não sendo, a princípio, apta para assegurar o juízo.

Neste sentido cito os seguintes precedentes que apreciaram hipóteses fáticas semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA POR SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INVIABILIDADE. [...] III - In casu, pleiteia-se obrigar o Estado recorrido a aceitar a substituição de carta de fiança bancária dada em garantia por seguro garantia com prazo de validade determinado, o que se mostra inviável, nos termos da jurisprudência desta Corte. [...] (STJ, AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - SEGURO GARANTIA PRAZO DETERMINADO INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 13.043/2014 alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de "seguro garantia" para fins de garantia da execução fiscal. 2. Contudo, a apólice apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma ação, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade da multa, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo nela previsto. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010756, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – PRAZO DETERMINADO – DESRESPEITO À GRADAÇÃO LEGAL – NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 – É legítima a recusa do credor à oferta do seguro garantia judicial quando (i) houver inobservância à gradação de bens prevista na Lei de Execução Fiscal; (ii) o seguro garantia contiver prazo determinado (no caso concreto em específico); (iii) não houver elementos suficientes, cabalmente demonstrados, para se aplicar o princípio da menor onerosidade. Precedentes do c. STJ. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 35169005630, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017).

Assim, a apólice de seguro apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma demanda, de modo que não se presta a garantir o juízo, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo previsto na apólice, deixando a dívida sem garantia.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que determinou ao Embargante que promova a garantia do juízo executório, sob pena de extinção sem resolução de mérito do processo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA OFERTADO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRAZO DETERMINADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A Lei nº 13.043/2014, dentre outras providências, alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de “seguro garantia” para fins de garantia da execução fiscal. 2. Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a apólice de seguro garantia ofertada deve ser válida por tempo suficiente para o julgamento dos Embargos à Execução que venham a ser opostos. 3. Hipótese em que a apólice de seguro apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma demanda, de modo que não se presta a promover a garantia do juízo, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo previsto na apólice, deixando a dívida sem garantia. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.